Tribunal: STF
Processo: MS 30914
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CONSELHEIRO DO CNJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE PARA SOLICITAR PROVIDÊNCIAS À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E À CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CONSÓRCIO PARA A DISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



      1. O Consórcio Nova Sede do TRF não dispõe de legitimidade ativa ad causam para discutir a competência do Conselho Nacional de Justiça para solicitar providências à AGU e à CGU.



    2. In casu, a autoridade coatora apenas determinou: “[...] a remessa de cópia integral, em meio digital, dos autos do presente PCA e do PCA 0000184005.2008.2.00.0000 ao Exmº Sr. Advogado-Geral da União, para que a AGU promova o ajuizamento da medida judicial competente para ressarcimento dos cofres públicos.” e “[...] o encaminhamento de cópia de ambos os processos acima à Controladoria-Geral da União, que deverá instruir o processo de apuração da responsabilidade do Consórcio contratado e aplicar as penalidades cabíveis, à luz da Lei 8.666/93”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.